Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714248-64.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: P. K. T. REPRESENTANTE LEGAL: P. T. A. G APELADO: D. F D E S P A C H O Embora o apelante seja representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a gratuidade de justiça não foi concedida (ID 68017457), razão pela qual houve o recolhimento das custas iniciais (ID 68017516). Comprove, portanto, o apelante, no prazo de cinco dias, o recolhimento tempestivo do preparo ou, caso não tenha recolhido, efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 17 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator